Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-60.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1007160-60.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : BANCO DO BRASIL S.A.
Apelada : TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Número do Protocolo: 1007160-60.2017.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1007160-60.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por TRAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, julgou o pedido parcialmente procedente, ratificando a decisão liminar que impôs ao réu Banco do Brasil a obrigação de retificar ou aditar o contrato de financiamento discutido na lide (Cédula de Crédito Industrial no 40/01184-4), para corrigir as imprecisões relativas aos dados do veículo objeto do financiado, e, depois, adotar as diligências necessárias para regularizar as pendências administrativas do automóvel junto ao SNG e ao Detran-MT, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais (cf. Id no 46669453).
O apelante alega que “a apelada falta com a verdade em suas alegações, isso porque, conforme a vasta documentação carreada aos autos, o contrato foi devidamente firmado entre as partes, e não houve qualquer vício na prestação de serviço”, e argumenta que “não pode ser responsabilizado pela ocorrência do suposto dano moral por estarem ausentes os requisitos fundamentais para a configuração da responsabilidade civil aquiliana, quais sejam, comprovação dos danos alegados, conduta ilícita e nexo causal”.
Sustenta que não restou comprovada a existência do dano moral indenizável, entendido como “aquele que advém de dor física ou moral e que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente em seu íntimo, causando constrangimento, tristeza, angústia, ferindo a sua imagem ou nome”, e, ainda, que o valor da indenização fixado na sentença é “excessivo e configura afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da recorrida”.
Diz que é “notória a ausência de razoabilidade e proporcionalidade” tanto na cominação quanto na manutenção “da multa diária de R$ 500,00, aplicada de 25/05/2017 a 06/06/2017”, pois o “montante é altamente arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer”, enfatizando que a ausência de limitação à incidência da multa é indicativo irrefutável da desproporcionalidade da medida.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido da autora, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório e excluída o arbitramento das astreintes (cf. Id no 46669455).
A apelada ofertou contrarrazões de Id no 46669460, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
A apelada propôs a presente ação cominatória e indenizatória contra o apelante Banco do Brasil, alegando que celebraram contrato de financiamento (“Financiamento do Centro-Oeste – FCO”, vinculado à Cédula de Crédito Industrial no 40/01184-4), cujo automóvel originalmente objeto do financiamento era um “FIAT FIORINO”, contudo, após novas negociações, convencionaram a retificação do contrato, para modificar o valor do financiamento e a substituição do automóvel financiado, passando a ser objeto do financiamento um “FIAT STRADA WORKING”.
Sustentou que, no entanto, o Banco do Brasil nunca retificou apenas a cláusula do contrato concernente ao pagamento, deixando de readequar e atualizar a previsão relativa aos dados do veículo financiado, o que gerou óbice intransponível à regularização dos documentos do automóvel, ensejando inúmeros embaraços ao uso do bem.
Pediu, então, inclusive em sede de tutela de urgência, o provimento jurisdicional para compelir o réu Banco do Brasil a “retificar o contrato de FCO, para que conste os dados do veículo adquirido (Strada/FIAT, 1.4 FLEX, 2015/2015, Renavam 01050171435, Placa: QBN-4004, no valor de R$ 38.050,14 – NF e CRLV), excluindo-se as descrições do bem primitivo (Fiorino/FIAT, 1.4 EVO FLEX, 2P, 2014/2014, no valor de R$ 36.989,00), com posterior inclusão dos dados bancários contratuais junto ao Sistema Nacional de Gravame – SNG e ao Detran-MT, propiciando a regularização do gravame, bem como a liberação do licenciamento do carro”, e também a condenação indenizatória em danos morais pelos dissabores sofridos pela inépcia e desídia do réu.
Já na decisão inaugural foi deferido o pedido de antecipação de tutela concernente à obrigação de fazer (cf. Id no 46667865), recebendo a chancelada desta eg. Corte por meio do acórdão proferido nos autos do RAI no 1004049-94.2017.8.11.0000, que impôs ao réu Banco do Brasil a obrigação de fazer consistente em retificar ou aditar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id no 46667934).
Na sentença, o MM. Juiz julgou o pedido parcialmente procedente, ratificando a obrigação imposta na decisão liminar nos exatos termos exarados, e, ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id no 46669453).
Nas razões recursais, o Banco do Brasil é extremamente vago em toda a fundamentação, não abrangendo em nenhum momento pontos concernentes à controvérsia objeto da lide, ao contrário, dedilha questões que nada têm a ver com o caso, como quando afirma que prestou regularmente o serviço porque “a vasta documentação carreada aos autos, o contrato foi devidamente firmado entre as partes” ou, então, que “a ausência de provas não deixa dúvida que a parte apelada tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial”, mostrando a completa desconexão das razões com o discutido nos autos, e, portanto, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
Idêntica consideração pode ser feita no que diz respeito ao tópico relativo à indenização por danos morais e a manutenção da multa cominatória, pois, com efeito, de tão genérica, não há como extrair uma impugnação específica à pretensão indenizatória e nem à conclusão decisória quanto à configuração do dano moral indenizável, até porque não há identificação de qualquer particularidade atinente à lide, reduzindo-se a queixa ao retórico argumento de que não comprovado o abalo moral, conduzindo à conclusão de que também é inviável o conhecimento da questão; já a insurgência relativa à multa diária está mais para uma queixa chorosa, do que para critica juridicamente relevante, pois não se olvida que não há preclusão da decisão que arbitra as astreintes, porém, para ensejar a reabertura da discussão da matéria, não basta a simples discordância da parte, e, sim, fundamentada pertinente, segundo as hipóteses do §1o do art. 537 do CPC, nenhuma das quais foi suscitada neste caso, de modo que carece de causa de pedir a pretensão recursal, e, mais uma vez, cuida-se de tópico que não merece conhecimento.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator